Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710581-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: KELLY MENDES LACERDA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta pela Autora, Kelly Mendes Lacerda, em face da r. sentença (ID 176458599, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB - Banco de Brasília S/A, julgou “improcedente o pedido de para suspensão dos descontos com limitação ao patamar de 30% de sua remuneração bruta” e revogou a antecipação de tutela inicialmente deferida. A Autora/Apelante narra que é servidora efetiva do GDF e, por 7 (sete) anos, ocupou um cargo comissionado em cuja folha de pagamento eram descontados 5 (cinco) empréstimos consignados, no valor total de R$ 1.214,71 (mil, duzentos e quatorze reais e setenta e um centavos). Esclarece que recentemente, foi exonerada da função comissionada, tendo o banco Réu/Apelado passado a efetuar os descontos das parcelas dos referidos empréstimos diretamente na conta corrente dela. Informa que possui outro empréstimo junto ao Réu/Apelado, cujas parcelas mensais, no valor de R$ 2.475,81 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos) já eram descontadas diretamente da conta corrente. Afirma que, diante da redução significativa da capacidade financeira dela, os descontos efetuados na conta corrente, para pagamento dos aludidos empréstimos, alcançam a totalidade da remuneração depositada na conta bancária. Aduz que, diante desse quadro, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer, para obstar o desconto das parcelas dos referidos empréstimos diretamente da conta corrente, pugnando pela determinação no sentido de que os pagamentos sejam feitos por meio de boleto bancário. Relata que a antecipação de tutela foi deferida na primeira instância, obstando-se, assim, a realização dos descontos no curso do processo. Contudo, após a sentença de improcedência e a revogação da antecipação de tutela, o banco Réu/Apelado somou todas as parcelas cujos descontos haviam sido suspensos liminarmente e aprovisionou o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a ser descontado do próximo pagamento da Autora, que não possui tal numerário, pois recebe, atualmente, uma remuneração líquida de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). Alega que a r. sentença julgou fora do pedido, pois a improcedência do pleito autoral está fundamentada na ausência de cumprimento dos requisitos previstos na Lei de Superendividamento, embora inexista nos autos pedido de repactuação das dívidas com base em tal norma, pois a demanda visa a afastar a possibilidade de descontos em conta corrente, com determinação de emissão de boletos bancários para adimplemento da dívida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à Apelação (ID 186846886, na origem), que ainda não foi encaminhada à segunda instância, diante da iminência da realização do desconto do valor aprovisionado pelo Réu, na conta corrente da Autora. É o breve relatório. Decido. A r. sentença julgou improcedente o pedido autoral e revogou a antecipação de tutela inicialmente deferida (176458599 - pág. 7, na origem). Nessa hipótese, a Apelação, que ainda não foi distribuída à segunda instância, não é dotada de efeito suspensivo, sendo cabível o presente pedido (CPC/15, art. 1.012, §1o, V, e § 3o, I). Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em sede de análise preliminar, vislumbro a presença de tais requisitos. A suspensão dos descontos na conta corrente da Autora decorreu do deferimento da antecipação de tutela na origem. Assim, a revogação dessa medida, em virtude do julgamento de improcedência, não autoriza o banco Réu/Apelante efetuar o desconto integral, de uma só vez, de todas as parcelas que permaneceram suspensas, por decisão liminar, no curso processo, sob consequência de afronta à boa-fé objetiva. Dessa forma, deve ser vedado, de plano, o desconto do saldo aprovisionado na conta da Autora, no mês de março de 2024, no valor de R$ 24.041,02 (vinte e quatro mil, quarenta e um reais e dois centavos), realizado pelo banco Réu consoante extrato acostado no ID 56995507. Ademais, deve ser obstada, também, a retomada dos descontos mensais das parcelas em questão, pois constata-se a presença da probabilidade do direito no tocante à alegação de que a sentença é extra petita. Na emenda à inicial da Ação de Obrigação de Fazer, a Autora/Apelante formulou o seguinte pedido (ID 164593829 - pág. 13/14, na origem), verbis: “No mérito, seja julgada procedente a ação confirmando o pedido de tutela antecipada antecedente, na obrigação de fazer com danos morais, para que o requerido se abstenha de descontar em sua conta corrente, os seguintes empréstimos: Empréstimo R$ 2.475,81; Empréstimo R$ 820,52; Empréstimo R$ 7.26; Empréstimo R$ 7.84; Empréstimo R$ 268,92; Empréstimo R$ 110,17 e sejam emitidos boletos mensais para que a autora realize os pagamentos nesse formato;”. Da leitura da integra da peça exordial, depreende-se que o pleito autoral não se encontra fundamentado na Lei no 14.871/2021 (Lei de Superendividamento), inexistindo pedido de repactuação das dívidas em Juízo, tampouco qualquer referência às disposições legais introduzidas no ordenamento pátrio por tal norma (ID 164593829, na origem). Todavia, a r. sentença apelada julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a Autora não cumpre os requisitos legais definidos na Lei no 14.871/2021 (Lei de Superendividamento) e no decreto regulamentador (Decreto no 11.150/2022), para a repactuação das dívidas, concluindo, ao final, o seguinte (ID 176458599, na origem): “Está manifesto que as dívidas não comprometem o seu mínimo existencial, há uma grande quantidade de compromissos oriundos de operações de crédito consignado e também outras diretamente ligadas ao desconto em conta corrente, sendo que não resta patente a vinculação das dívidas a consumo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de para suspensão dos descontos com limitação ao patamar de 30% de sua remuneração bruta. Nesse sentido, revogo a liminar concedida.” Nesse contexto, em sede de análise preliminar, verifica-se que a r. sentença não observou o disposto no art. 492 do CPC/15, segundo o qual “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação, a fim de obstar quaisquer descontos na conta corrente da Autora, até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator